Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhidos os pedidos de anulação da ação penal ou de reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada e da participação de menor importância.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.